Tribunal: TJES
Processo: 5001113-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001113-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001113-07.2020.8.08.0000

Recorrente: Telefônica Brasil S/A

Recorridas: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda e Outras

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 495099) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
determinou que “
as empresas
fornecedoras de energia elétrica, água, internet e gás
que se
abstenham
de proceder o cancelamento dos contratos de prestação de serviços como o corte / suspensão / bloqueio dos serviços prestados no
prazo de 60 (sessenta) dias
, de sorte a permitir que nesse prazo as RECUPERANDAS promovam o pagamento das contas
”.

Suscita a Recorrente a Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo
a quo
, porquanto a Decisão recorrida “
atinge créditos extraconcursais que não são objeto da recuperação judicial, portanto, fora da competência do juízo recuperacional
”.

No Mérito, defende, em síntese, (
I
) que houve “
a usurpação de função dos poderes legislativo e executivo, ao passo que através de decisão judicial, o magistrado interfere diretamente no poder/dever legal das Agências Reguladoras, uma vez que a decisão em comento não possui qualquer amparo no sistema de insolvência existente
”; (
II
) “
a ausência de comprovação de prejuízo no pedido formulado pelas Recuperandas/Agravadas, sendo portanto genérico, aliado a comprovação da inexistência de crise no ramo que as Recuperandas/Agravadas atuam
”; (
III
) “
a necessidade de recebimento da contraprestação aos serviços prestados pela Agravante, ante o risco de impacto na prestação desses serviços de forma ampla, o que não pode ocorrer por ser um serviço essencial
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso
.

Despacho (id. 402949), postergando a análise do efeito suspensivo para momento ulterior à apresentação de Contraminuta pelas Recorridas, sendo-lhe determinado, inclusive, que deveriam “
não só se (
I
) pronunciar acerca das razões delineadas pela Recorrente, mas sobretudo (
II
) demonstrar documentalmente a esta Relatoria em que contexto postulou o questionado pedido de abstenção de corte de fornecimento de energia elétrica ao Juízo a quo, devendo, inclusive, (
III
) trazer a este traslado a cópia da Petição e os documentos que instruíram tal pedido nos autos de origem, (
IV
) esclarecer quais providências realizaram no intuito de serem beneficiadas das medidas anunciadas pelo Governo Federal, a exemplo de obtenção de linhas de crédito, e, em caso negativo, porque eventualmente não puderam usufruir dos auxílios anunciados; e (
V
) comprovar o impacto que eventual adimplemento junto à Recorrente geraria à toda à sua cadeia produtiva neste momento
”.

Certidão (id. 623159), atestando que decorreu o prazo sem qualquer manifestação das Recorridas.

Decisão (id. 702776), deferindo o pedido de efeito suspensivo
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 1063217), pelo acolhimento da Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo
a quo
e provimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 17 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 495099) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
,

cujo
decisum
determinou que “
as empresas
fornecedoras de energia elétrica, água, internet e gás
que se
abstenham
de proceder o cancelamento dos contratos de prestação de serviços como o corte / suspensão / bloqueio dos serviços prestados no
prazo de 60 (sessenta) dias
, de sorte a permitir que nesse prazo as RECUPERANDAS promovam o pagamento das contas
”.

Suscita a Recorrente a Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo
a quo
, porquanto a Decisão recorrida “
atinge créditos extraconcursais que não são objeto da recuperação judicial, portanto, fora da competência do juízo recuperacional
”.

No Mérito, defende, em síntese, (
I
) que houve “
a usurpação de função dos poderes legislativo e executivo, ao passo que através de decisão judicial, o magistrado interfere diretamente no poder/dever legal das Agências Reguladoras, uma vez que a decisão em comento não possui qualquer amparo no sistema de insolvência existente
”; (
II
) “
a ausência de comprovação de prejuízo no pedido formulado pelas Recuperandas/Agravadas, sendo portanto genérico, aliado a comprovação da inexistência de crise no ramo que as Recuperandas/Agravadas atuam
”; (
III
) “
a necessidade de recebimento da contraprestação aos serviços prestados pela Agravante, ante o risco de impacto na prestação desses serviços de forma ampla, o que não pode ocorrer por ser um serviço essencial
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso
.

Despacho (id. 402949), postergando a análise do efeito suspensivo para momento ulterior à apresentação de Contraminuta pelas Recorridas, sendo-lhe determinado, inclusive, que deveriam “
não só se (
I
) pronunciar acerca das razões delineadas pela Recorrente, mas sobretudo (
II
) demonstrar documentalmente a esta Relatoria em que contexto postulou o questionado pedido de abstenção de corte de fornecimento de energia elétrica ao Juízo a quo, devendo, inclusive, (
III
) trazer a este traslado a cópia da Petição e os documentos que instruíram tal pedido nos autos de origem, (
IV
) esclarecer quais providências realizaram no intuito de serem beneficiadas das medidas anunciadas pelo Governo Federal, a exemplo de obtenção de linhas de crédito, e, em caso negativo, porque eventualmente não puderam usufruir dos auxílios anunciados; e (
V
) comprovar o impacto que eventual adimplemento junto à Recorrente geraria à toda à sua cadeia produtiva neste momento
”.

Certidão (id. 623159), atestando que decorreu o prazo sem qualquer manifestação das Recorridas.

Decisão (id. 702776), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 1063217), pelo acolhimento da Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo
a quo
e provimento do recurso.

Em sede de análise do pedido de efeito suspensivo, esta Relatoria houve por bem deferi-lo diante das seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

A propósito da matéria em destaque, a Recorrente a arguiu substancialmente sob o argumento de que
a Decisão recorrida “
atinge créditos extraconcursais que não são objeto da recuperação judicial, portanto, fora da competência do juízo recuperacional
”.

Neste passo, revela-se importante consignar, de início, que, na esteira da orientação firmada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005)
” (STJ - AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Coerente com tal linha de compreensão, também resta pacificado que “
tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
” (STJ - AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

Nesta ordem de ideias, infere-se que,
em matéria de competência, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a inafastável premissa de que os créditos extraconcursais não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, assenta que não compete ao Juízo da Recuperação deliberar sobre questões relacionadas que lhes sejam relacionadas, com exceção apenas dos atos judiciais de constrição patrimonial decorrentes dos referidos créditos
.

Na hipótese em apreço,
a Decisão recorrida suspendeu, sem qualquer relação a eventual ato judicial constritivo, a possibilidade de suspensão da prestação dos serviços de telefonia em caso de inadimplemento ou de simples cobrança extrajudicial dos créditos dele decorrentes pela Recorrente
, os quais, decerto, possuem inegável
natureza extraconcursal, a afastar a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca da matéria.

Registre-se, ademais, que
as especificidades do caso em apreço não permitem
, com amparo no Poder Geral de Cautela, e, ainda, por aplicação do disposto no § 4º, do artigo 64, do Código de Processo Civil,
a manutenção da eficácia da Decisão recorrida até ulterior deliberação, porquanto não evidenciada a plausibilidade do que sustentado nos autos de origem pelas Recorridas
.

Neste particular, destaca-se, inclusive, que esta Relatoria, no
Despacho (id. 402949), determinou que as Recorridas deveriam “
não só se (
I
) pronunciar acerca das razões delineadas pela Recorrente, mas sobretudo (
II
) demonstrar documentalmente a esta Relatoria em que contexto postulou o questionado pedido de abstenção de corte de fornecimento de energia elétrica ao Juízo a quo, devendo, inclusive, (
III
) trazer a este traslado a cópia da Petição e os documentos que instruíram tal pedido nos autos de origem, (
IV
) esclarecer quais providências realizaram no intuito de serem beneficiadas das medidas anunciadas pelo Governo Federal, a exemplo de obtenção de linhas de crédito, e, em caso negativo, porque eventualmente não puderam usufruir dos auxílios anunciados; e (
V
) comprovar o impacto que eventual adimplemento junto à Recorrente geraria à toda à sua cadeia produtiva neste momento
”.

Nada obstante, a teor da Certidão
(id. 623159),
decorreu o prazo sem qualquer manifestação das Recorridas
.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão recorrida
.

Intime-se as partes
desta Decisão.

Oficie-se com urgência ao Juízo a quo
para ciência deste
Decisum
e para que o faça cumprir.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 04 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico, nesta oportunidade, deve ser acolhida a pretensão Recursal, na medida em que a Decisão de Primeiro Grau verte acerca da conformação e reflexo de débitos não incluídos na Recuperação Judicial, bem como pela manifesta ausência de elementos de cognição a respaldar o pedido efetuado pelas Recorridas na origem, tampouco neste Segundo Grau de Jurisdição, após, inclusive, haverem sido expressamente instadas a colacionarem aos autos documentação que, eventualmente, respaldasse o pleito de suspensão da possibilidade de corte de fornecimento pela Recorrida, com base em fundamentação alusiva ao próprio cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, o que não se visualizou.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para (
I
) declarar a incompetência do Juízo de Primeiro Grau para deliberar acerca do pedido de suspensão do corte de fornecimento dos serviços prestados pela Recorrente com base em débitos que não se encontram correlacionados à Recuperação Judicial e, portanto, ostentam a natureza de extra concursais; e (
II
) anular a Decisão recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU À EMPRESA DE TELEFONIA (INTERNET) QUE, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA DE FATURAS. CRÉDITOS DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE PATRIMÔNIO DAS RECUPERANDAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

I.
Preliminar de Incompetência do Juízo Recuperacional

I.I.
T
ratando-se “de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
” (STJ - AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

I.II.

In casu
, a
Decisão recorrida suspendeu, sem qualquer relação a eventual ato judicial constritivo, a possibilidade de suspensão do fornecimento dos serviços prestados pela Recorrente enquanto consequência da cobrança extrajudicial dos créditos dele decorrentes
, os quais, decerto, possuem inegável
natureza extraconcursal, a afastar a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar acerca da matéria.

I.III.
A
s especificidades do caso em apreço não permitem
, com amparo no Poder Geral de Cautela, e, ainda, por aplicação do disposto no § 4º, do artigo 64, do Código de Processo Civil,
a manutenção da eficácia da Decisão recorrida até ulterior deliberação, porquanto não evidenciada a plausibilidade do que sustentado nos autos de origem pelas Recorridas
.

II.
Preliminar acolhida para conhecer e conferir provimento ao Recurso, no sentido de anular a Decisão de Primeiro Grau.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e acolher a Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo de Primeiro Grau para anular a Decisão combatida, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.